Tribunal: TJPA
Processo: 0804515-15.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804515-15.2022.8.14.0000

APELANTE: JEAN CARLOS SILVA MARQUES, FELIPE SANTOS RESENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena dos apelantes aquém do patamar mínimo legal, após aplicação das reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEAN CARLOS SILVA MARQUES e FELIPE SANTOS RESENDE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que os condenou à mesma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.10.2015, por volta das 22h00, a vítima Expedita de Jesus Carvalho estava em via pública, às proximidades de sua residência, quando os acusados, usando capacetes para não serem reconhecidos, aproximaram-se numa moto vermelha. Ao pararem ao lado da vítima, o que estava na garupa desceu e, mostrando um volume à altura da cintura, exigiu a bolsa e o aparelho celular da ofendida, a qual, temendo por sua integridade física, entregou seus bens ao assaltante, que fugiu juntamente com o seu parceiro que pilotava a moto.

Prossegue a exordial narrando que, em seguida, Expedita pediu ajuda a um grupo de pessoas que estava próximo ao local, tendo estas saído em perseguição aos denunciados que, durante a fuga, colidiram com um carro e foram alcançados por populares. Após encontrarem a bolsa e o celular da vítima caídos no chão, próximo aos acusados, passaram a agredi-los fisicamente. A Polícia Militar foi acionada e resgatou os denunciados das mãos dos poupares. Perante a autoridade policial, Felipe confessou a prática do delito, enquanto Jean Carlos negou qualquer participação.

Em
razões recursais
, a defensora dos apelantes almeja que
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, devidamente reconhecidas pelo Juiz sentenciante, sejam utilizadas para reduzir a pena-base dos réus aquém do mínimo legal, de vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere o princípio da individualização da pena.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar.

Requer a defesa que
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, devidamente reconhecidas pelo Juiz sentenciante, sejam utilizadas para reduzir a pena-base dos réus aquém do mínimo legal, de vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere o princípio da individualização da pena.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença de fls. 197/201 dos autos digitalizados, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base dos apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, deixou e aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer àquele regramento, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado revela-se inconstitucional, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE NÃO CORRESPONDEM À SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE VERIFICADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A conjuntura narrada na inicial não corresponde à situação jurídica do ora Agravante verificada nos autos, situação que denota a ausência de ato coator e, consequentemente, de interesse de agir. 2. Com efeito, contrariamente ao sustentado pela Defesa, as penas-bases dos crimes de roubo e de corrupção de menores foram fixadas no mínimo legal e, na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não tendo sido diminuída a reprimenda em razão da aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência não foi impugnada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 731.614/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na dosimetria da pena dos apelantes, eis que estabelecida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022